Tribunal: STF
Processo: RE 79092
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
- Mandato. Irregularidade sanada com a propositura da ação principal, que ratificou os atos anteriormente praticados. Inocorrência de vulneração das regras dos arts. 106, 107 e 110 do C.P. Civil, e do art. 149, do Cód. Civil, e 70 da Lei 4.215/63. Recurso extraordinário não conhecido.